Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-73.2025.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800571-73.2025.8.14.0008

EMBARGANTE: DAVID DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação pelos crimes de estupro e furto qualificado pelo repouso noturno, em concurso material, sob alegação de nulidade por ausência de fundamentação, ao argumento de que não houve individualização dos elementos probatórios utilizados para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de fundamentação, por não ter transcrito ou individualizado detalhadamente os depoimentos e provas que embasaram a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

4. A fundamentação das decisões judiciais não exige a transcrição literal de depoimentos, sendo suficiente a exposição clara das razões de convencimento com indicação dos elementos probatórios relevantes.

5. O acórdão embargado apresenta motivação adequada ao indicar a materialidade delitiva e a autoria com base em conjunto probatório harmônico, incluindo relato da vítima, depoimentos policiais e apreensão do bem em poder do acusado.

6. A técnica de fundamentação por síntese é admitida pela jurisprudência, desde que permita a compreensão do raciocínio decisório, o que se verifica no caso concreto.

7. O acórdão enfrentou expressamente as teses defensivas, inclusive quanto à insuficiência probatória, dosimetria da pena e prisão preventiva, afastando alegação de omissão.

8. A insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida por via inadequada.

9. O prequestionamento não autoriza a modificação do julgado quando a matéria já foi apreciada de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. A fundamentação judicial é válida quando expõe, de forma clara e suficiente, as razões de convencimento, sendo desnecessária a transcrição literal de depoimentos.

3. A técnica de fundamentação por síntese é admissível desde que evidencie o percurso lógico da decisão.

4. A ausência de vícios no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, e 619.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DAVID DE SOUZA
contra acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos crimes de estupro e furto qualificado pelo repouso noturno, em concurso material, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

Consta dos autos que o acusado foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, após regular instrução processual, sob o fundamento de que, mediante grave ameaça exercida com arma branca, constrangeu a vítima à prática de atos libidinosos e, na mesma ocasião, subtraiu bens de sua propriedade, os quais foram posteriormente encontrados em sua posse, circunstância corroborada por prova testemunhal e demais elementos informativos constantes dos autos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de furto, ao argumento de que o bem teria sido entregue voluntariamente pela vítima, bem como postulando, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com a revisão das circunstâncias judiciais, maior incidência da atenuante da confissão espontânea, além da revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, entendimento que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça, culminando no julgamento colegiado que manteve incólume a condenação, assentando a suficiência do conjunto probatório, a correção da dosimetria da pena e a necessidade de preservação da custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos.

Sobreveio, então, a interposição dos presentes embargos de declaração, nos quais o embargante sustenta, em síntese, a existência de nulidade no acórdão por suposta ausência de fundamentação, ao argumento de que o decisum teria se limitado a referências genéricas quanto à prova dos autos, sem a devida transcrição ou individualização dos depoimentos utilizados para a formação do convencimento, em alegada afronta ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, postulando, ao final, o saneamento do vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Encaminhe-se ao Plenário Virtual.

VOTO

DO MÉRITO.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA.

A insurgência recursal ora examinada limita-se à alegação de vício de fundamentação no acórdão embargado, sob o argumento de que este não teria explicitado, de forma individualizada, os elementos probatórios que embasaram a manutenção da condenação, notadamente pela ausência de transcrição dos depoimentos colhidos em juízo, o que configuraria, segundo sustenta o embargante, afronta aos arts. 381, inciso III, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício de fundamentação no acórdão embargado, à luz do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, sustentando o embargante que o decisum teria incorrido em nulidade por suposta ausência de motivação idônea, ao deixar de transcrever ou individualizar os depoimentos que embasaram a manutenção da condenação, em alegada afronta ao art. 381, inciso III, do CPP, bem como ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Desde logo, impõe-se rememorar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, constituindo instrumento de integração do julgado, destinado a sanar vícios internos que comprometam a clareza, coerência ou completude da decisão, não sendo via adequada à simples reiteração de teses já examinadas e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tal premissa, de natureza estrutural no sistema recursal, impõe que a análise da insurgência seja realizada sob o crivo estrito dos vícios taxativamente previstos na legislação de regência.

No caso concreto, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria se limitado a afirmar genericamente a existência de prova suficiente à condenação, sem proceder à transcrição de trechos de depoimentos ou à indicação precisa dos elementos probatórios que embasaram o convencimento judicial, circunstância que, a seu ver, configuraria ausência de fundamentação válida.

Frise-se, contudo, que a tese defensiva não se sustenta à luz da análise sistemática do acórdão embargado, o qual, longe de se revelar lacônico ou genérico, apresenta fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, com expressa indicação dos elementos probatórios considerados relevantes para a manutenção da condenação.

Com efeito, o decisum consignou, de forma inequívoca, que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e restituição do bem, ao passo que a autoria decorreu de um conjunto harmônico de provas, notadamente o relato firme da vítima, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e a circunstância objetiva de apreensão do objeto subtraído em poder do acusado logo após os fatos.

Registre-se que o ordenamento jurídico pátrio não exige, para a validade da fundamentação das decisões judiciais, a transcrição literal de depoimentos ou a reprodução exaustiva do conteúdo probatório constante dos autos. Ao revés, a exigência constitucional de motivação se satisfaz com a exposição clara das razões de convencimento do julgador, mediante a indicação dos elementos probatórios considerados suficientes para a formação do juízo decisório, o que efetivamente se verifica na hipótese em exame.

Rememora-se que a técnica de fundamentação por síntese ou por referência aos elementos probatórios constantes dos autos não apenas é admitida, como amplamente reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que permita a compreensão do itinerário lógico percorrido pelo julgador, requisito este plenamente atendido no acórdão embargado. A mera ausência de transcrição literal de depoimentos não configura, por si só, vício de fundamentação, sobretudo quando o decisum explicita, ainda que de forma sintética, a origem e a consistência das provas valoradas.

Deveras, ao afirmar que a versão defensiva de entrega voluntária do bem se mostra isolada e incompatível com o contexto de violência e grave ameaça descrito nos autos, o acórdão não apenas refuta expressamente a tese recursal, como também evidencia o juízo crítico sobre o acervo probatório, demonstrando que houve efetiva valoração das provas produzidas, e não simples ratificação automática da sentença.

Acrescente-se que a própria estrutura do acórdão evidencia a análise das teses defensivas, com enfrentamento específico das alegações relativas à insuficiência probatória, à dosimetria da pena e à manutenção da prisão preventiva, o que afasta, de maneira categórica, qualquer alegação de omissão relevante ou ausência de prestação jurisdicional.

Não se pode perder de vista que a pretensão deduzida pelo embargante, ao insistir na necessidade de detalhamento probatório mais minucioso, revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via imprópria, a rediscussão do mérito já decidido. Tal finalidade desborda dos estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam à reavaliação da prova ou à substituição do convencimento judicial por outro que melhor atenda aos interesses da parte.

Nesse contexto, inexiste qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado, porquanto o acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, coerente e alinhada às exigências constitucionais e legais, tendo explicitado, de forma clara, as razões que conduziram à manutenção da condenação do acusado, com base em conjunto probatório robusto e harmônico.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, registre-se que a oposição de embargos de declaração com tal finalidade não autoriza, por si só, a modificação do julgado, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, o que igualmente se verifica no caso concreto.

Diante desse cenário, impõe-se a rejeição dos embargos, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
DAVID DE SOUZA,
e no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026